Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711156-31.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL DO EGITO JESUS DESPACHO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário pelo Distrito Federal, em 02.05.2020, “contra decisão monocrática do Excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que negou seguimento ao recurso extraordinário”. Com efeito, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foi realizado a tempo e modo pela Presidência da 3a Turma Recursal, que determinou o sobrestamento do curso processual em razão de repercussão geral reconhecida no RE 905.357 (tema 864). Após o julgamento do supracitado RE, foi dada oportunidade à manifestação das partes e, em seguida, proferido despacho de mero expediente para remessa ao e. Relator, para os fins do artigo 1.040, II, do CPC. Nesse quadro, esclareça o Distrito Federal a interposição do referido recurso. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 14 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal